Tribunal: TJBA
Processo: 8004686-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8004686-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO NO CONTEXTO DE RELAÇÃO MERCANTIL. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS EMPRESARIAIS. COMPETÊNCIA MANTIDA NA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, NOS TERMOS DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador nos autos da Ação Monitória n. 0093875-31.2008.8.05.0001, ajuizada por Falcão Construtora Indústria e Comércio LTDA – EPP contra Empreiteira S R Comércio e Construções LTDA.
O Juízo Suscitado, da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, declinou da competência sob o fundamento de que a demanda deveria ser processada em uma das Varas Empresariais, por envolver título de crédito oriundo de relação mercantil.

II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se à determinação do juízo competente para processar e julgar a ação monitória, diante da alegação de que o título de crédito decorre de uma relação mercantil.
Discute-se se a competência deveria ser deslocada para uma das Varas Empresariais ou mantida no Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em razão da manutenção do acervo prevista na Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir
A Resolução nº 01/2018 do TJBA estabelece que as Varas Empresariais possuem competência especializada para julgar matérias empresariais taxativamente elencadas, não abrangendo ações monitórias envolvendo cobrança de cheques oriundos de relações privadas.
Nos termos do art. 68 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, as Varas Cíveis e Comerciais possuem competência residual para processar e julgar ações que não sejam expressamente atribuídas a outro juízo.
Contudo, nos termos do art. 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA, os processos distribuídos antes da criação das varas de consumo deverão permanecer no juízo originário, sendo a especialização aplicável apenas às distribuições futuras.
Precedentes deste Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que os processos distribuídos antes da vigência da Resolução nº 15/2015 devem permanecer na unidade originária.

IV. Dispositivo e tese
Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a Ação Monitória n. 0093875-31.2008.8.05.0001.
Tese de julgamento: “1. A competência das Varas Empresariais restringe-se às matérias expressamente elencadas na Resolução nº 01/2018 do TJBA. 2. Nos termos da Resolução nº 15/2015 do TJBA, os processos distribuídos antes de sua vigência devem permanecer no juízo originário, independentemente da especialização posterior.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 5º, LXXVIII; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 68; Resolução nº 15/2015 do TJBA, art. 2º; Resolução nº 01/2018 do TJBA, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC n. 8000319-50.2019.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, Seções Cíveis Reunidas, j. 27/07/2020; TJ-BA, AI n. 8027081-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 17/11/2020; TJ-BA, CC n. 8020954-86.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seções Cíveis Reunidas, j. 06/10/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8004686-10.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o
JUÍZO DA 1ª VARA
EMPRESARIAL
DA COMARCA DE SALVADOR
/BA

e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA